Tribunal: TJPA
Processo: 0814756-43.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814756-43.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RAFAELA PEREIRA DE JESUS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ATO JÁ CONSUMADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela devedora fiduciária contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que, nos autos de ação anulatória, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos de leilões extrajudiciais. A decisão agravada fundamentou-se na perda superveniente do objeto, uma vez que a ação foi ajuizada após a realização dos leilões, deferindo apenas a proibição de inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos de leilão extrajudicial já realizado, diante da alegação de nulidades no procedimento, como a falta de intimação pessoal da devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

O ajuizamento da ação anulatória ocorreu em 07 de abril de 2025, enquanto os leilões extrajudiciais foram realizados nos dias 12 e 14 de março de 2025.

A realização dos leilões antes do ajuizamento da demanda caracteriza o ato como consumado, o que afasta o requisito do periculum in mora, pois não há medida de urgência capaz de impedir um evento pretérito.

Eventuais nulidades no procedimento de consolidação da propriedade e de expropriação extrajudicial deverão ser analisadas no mérito da ação principal, com a devida instrução probatória e citação de eventuais arrematantes, podendo gerar efeitos retroativos, mas não justificam a concessão de liminar para suspender ato já finalizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A realização de leilão extrajudicial em data anterior ao ajuizamento da ação que busca sua suspensão afasta o requisito do
periculum in mora
, essencial à concessão da tutela de urgência, por se tratar de ato já consumado. 2. A análise de eventuais nulidades do procedimento executivo extrajudicial constitui matéria de mérito, a ser apreciada em cognição exauriente pelo juízo de origem, não sendo a via da tutela de urgência adequada para suspender os efeitos de ato pretérito.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300; art. 995, parágrafo único; art. 1.019, II; art. 1.021, §4º; art. 1.026, §2º.
Lei nº 9.514/97.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-RS - Agravo de Instrumento: AI 52441849320228217000 CAXIAS DO SUL.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0814756-43.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RAFAELA PEREIRA DE JESUS

AGRAVADA: BANCO BRADESCO SA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
interposto por
RAFAELA PEREIRA DE JESUS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER n. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, que indeferiu o pedido de tutela provisória.

Narram os autos de origem que
Rafaela Pereira de Jesus
ajuizou a AÇÃO ANULATÓRIA proposta em face do
Banco Bradesco S.A.
, visando anular leilão extrajudicial de seu imóvel.

Alega ausência de intimação pessoal para purgar a mora e para ciência das datas dos leilões, inobservância do prazo mínimo de 15 dias entre o primeiro e o segundo leilão (realizados com intervalo de 2 dias) e avaliação defasada do imóvel no edital.

Sustenta que tais vícios configuram nulidade absoluta do procedimento, pleiteando tutela de urgência para suspender os efeitos dos leilões e impedir a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, além de gratuidade de justiça e a procedência final da ação.

Sobreveio a decisão agravada, lavrada nos seguintes termos:

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por RAFAELA PEREIRA DE JESUS em face de BANCO BRADESCO S/A, na qual a parte autora postula, liminarmente, a suspensão de leilão extrajudicial relativo ao imóvel objeto da matrícula nº 18.075 do Cartório de Registro de Imóveis de Paragominas/PA, bem como a suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade fiduciária averbada e a proibição de negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

É o relatório. DECIDO.

Ao compulsar os autos, constata-se que a própria parte autora, em sua petição inicial (ID 140687966), informa expressamente que os leilões cuja suspensão é postulada foram designados para os dias 12 e 14 de março de 2025.

Ocorre que a petição inicial somente foi protocolizada nesta Unidade Judiciária em 07 de abril de 2025, ou seja, após as datas designadas para a realização dos leilões, tratando-se, pois, de evento pretérito, consumado no tempo.

Desse modo, mostra-se prejudicado o pedido de tutela de urgência no tocante à suspensão do leilão e dos efeitos da consolidação, pois já não mais se encontram pendentes os atos que se pretendeu acautelar, revelando-se configurada a perda superveniente do objeto da medida.

É pacífico na doutrina e jurisprudência que “não cabe deferimento de tutela provisória para impedir ato que já se consumou, sob pena de ineficácia e inutilidade da medida judicial” (TJSP, AI 2030766-74.2017.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Loureiro, j. 25/04/2017).

Entretanto, remanesce o interesse processual quanto à pretensão de vedação da inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA e congêneres), sendo esta medida de natureza autônoma, de efeitos futuros e preventivos.

Quanto a este ponto, considerando a probabilidade do direito das alegações iniciais, a existência de controvérsia judicial instaurada e o risco de dano à parte autora, entendo presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento parcial da tutela provisória.

CONCLUSÃO

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 300 do CPC:

I – INDEFIRO o pedido de tutela provisória quanto à:

a) suspensão do leilão extrajudicial designado para os dias 12 e 14 de março de 2025;

b) suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade fiduciária averbada na matrícula nº 18.075 do CRI de Paragominas/PA, por perda superveniente de objeto.

II – DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para determinar que o nome da parte autora não seja inscrito nos cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA, CADIN e congêneres) com fundamento na presente relação contratual, enquanto pendente de julgamento o mérito da presente demanda, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 297 do CPC.

Por conseguinte, considerando que a conciliação passa a ser regra obrigatória, nos moldes do artigo 334, do Código de Processo Civil, REMETAM-SE os autos ao CEJUSC/Paragominas para a realização da Audiência de Conciliação.

Destaca-se que, a audiência poderá ser realizada em três formatos, todos de forma PRESENCIAL, todos de forma VIRTUAL OU MISTO. As partes que tenham interesse em participar da audiência de forma virtual deverão contatar o CEJUSC para que seja encaminhado o link da audiência virtual.

CITE-SE a parte Ré e INTIME-SE a parte Autora, preferencialmente por meio do aplicativo WhatsApp ou via ligação, caso presente número de telefone nos autos.

Tendo em vista o disposto no artigo 335, do Código de Processo Civil, não havendo acordo, a parte Ré poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4º, inciso I (se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual).

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (CPC, artigo 334, § 9º).

P.R.I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Paragominas/PA, data registrada no sistema.

NILDA MARA MIRANDA DE FREITAS JÁCOME

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA

Inconformada recorre a esta instância alegando que:

· não foi devidamente intimada para purgar a mora, direito previsto na Lei nº 9.514/97;

· não recebeu notificação pessoal das datas designadas para os leilões;

· o leilão foi realizado sem observar o prazo mínimo legal entre as praças;

· o procedimento extrajudicial foi conduzido com vícios que configuram nulidade absoluta, devendo ser anulado desde o início;

· a ausência de intimação pessoal retirou toda possibilidade de exercer o direito de preferência ou de purgar o débito;

· há risco iminente de perda definitiva do imóvel, podendo inclusive ser arrematado por terceiro de boa-fé e gerar futura ação de imissão na posse.

Argumenta que a intimação pessoal do devedor é requisito legal indispensável, cuja ausência invalida todo o procedimento; que não há como produzir prova da ausência de notificação (prova negativa); que a jurisprudência dos tribunais, inclusive do TJSP, é firme no sentido de anular leilões sem intimação pessoal; e que os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) estão plenamente presentes.

Sustenta ainda que não há risco de dano inverso ao agravado, já que eventual deferimento da tutela não é irreversível, pois o procedimento poderia ser retomado caso o pedido fosse julgado improcedente no futuro.

Por fim, requer a concessão de efeito ativo ao agravo, com a consequente suspensão dos efeitos dos leilões realizados, para preservar o direito à propriedade e evitar dano irreparável, afirmando que o indeferimento da tutela antecipada acarretará a perda definitiva do imóvel.

No Id 29061366 indeferi o efeito suspensivo requerido, conforme a ementa a seguir:

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL JÁ REALIZADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por devedora fiduciária contra decisão que indeferiu, em parte, tutela provisória na ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c/c obrigação de fazer.

2. Pedido inicial de suspensão de leilão extrajudicial de imóvel, anulação dos atos de consolidação da propriedade fiduciária e vedação de inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes.

3. Juízo de origem constatou que os leilões ocorreram em 12 e 14/03/2025, antes do ajuizamento da ação (07/04/2025), indeferindo a suspensão e a anulação imediata dos atos, mas deferindo, parcialmente, a proibição de negativação.

II. Questão em discussão

4. Analisar se é cabível conceder efeito suspensivo ao agravo para suspender os efeitos de leilões extrajudiciais já realizados, à vista da alegada ausência de intimação pessoal da devedora e de vícios no procedimento.

III. Razões de decidir

5. A concessão de efeito suspensivo ao recurso exige a presença simultânea de probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único).

6. Ato cuja suspensão se pretende já consumado no tempo não caracteriza perigo de dano imediato, sendo incabível tutela de urgência para impedir evento pretérito.

7. Questões relativas à validade do procedimento e à intimação pessoal demandam análise de mérito pelo juízo de origem, com eventual citação dos adquirentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Pedido de efeito suspensivo indeferido.

Tese de julgamento: “Não cabe concessão de tutela provisória para impedir ou suspender ato já consumado, por ausência de periculum in mora, devendo eventuais nulidades ser apreciadas no mérito, com possibilidade de efeitos retroativos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 297, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

E dispositivo:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo-se, por ora, a decisão agravada em todos os seus termos.

Intime-se a parte agravada para resposta, na forma do art. 1.019, II, do CPC.

Publique-se. Cumpra-se.
Comunique-se ao Juízo a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id 29726114.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade, recebo o recurso.

No caso concreto, embora a agravante invoque vícios no procedimento extrajudicial, a decisão agravada expressamente consignou que os leilões foram designados para os dias 12 e 14 de março de 2025 e que a ação originária somente foi ajuizada em 07 de abril de 2025, ou seja, após a realização de ambos os atos.

Assim, o ato cuja suspensão se pretende já se consumou no tempo, circunstância que afasta a caracterização do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois inexiste medida de urgência apta a impedir evento pretérito. Eventual acolhimento da pretensão recursal demandará análise de mérito pelo juízo de origem, com a citação dos eventuais compradores, podendo gerar efeitos retroativos, mas não se constata perigo imediato a justificar a concessão de tutela provisória em sede de agravo. Vejamos:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. - LIMINAR. SUSPENSÃO DE LEILÃO. ATO JÁ REALIZADO. PERDA DO OBJETO. A REALIZAÇÃO DO ATO PROCESSUAL OU O TRANSCURSO DA DATA DO EVENTO QUE O RECORRENTE PRETENDE VER SUSPENSO POR MEIO DE AGRAVO ESVAZIA O OBJETO DO RECURSO QUE RESULTA PREJUDICADO POR FALTA DE OBJETO. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE A PARTE RECORREU PRETENDENDO A SUSPENSÃO DO LEILÃO QUANDO O ATO JÁ FORA REALIZADO E INCLUSIVE COM A ARREMATAÇÃO DO BEM; O RECURSO PERDEU OBJETO; E SE IMPÕE JULGÁ-LO PREJUDICADO.RECURSO PREJUDICADO.

TJ-RS - Agravo de Instrumento: AI 52441849320228217000 CAXIAS DO SUL

Jurisprudência Decisão publicado em 15/12/2022

Nesse contexto, ausente o requisito do periculum in mora, o desprovimento recursal é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se, por ora, a decisão agravada em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É como VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/10/2025